Tribunal: TJMT
Processo: 1009319-05.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc.
Em pese as alegações do apelante, de que é desnecessária a demonstração de que não tem como pagar as custas integralmente, registro que o benefício não é amplo e absoluto, de modo que é necessária a demonstração de que o pagamento, em parcela única, que é a regra, comprometerá a saúde financeira do postulante.
Veja-se a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria –Geral da Justiça do Foro Judicial:
“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.
(...)
§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. ”.
A redação é clara no sentido de que deve haver análise caso a caso, pertinência das alegações, e, mediante decisão fundamentada, PODERÁ, se for o caso, e não, DEVERÁ, conceder o benefício, ao contrário do que tentar fazer crer a parte, pelo deferimento automático, simplesmente porque a parte solicitou.
A jurisprudência a respeito:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado. (TJ/MT - AI 1021773-72.2021.8.11.0000 – Terceira Câmara Cível- Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado em 25/02/2022). Destaquei
Em que pese isso, o extrato do banco juntado demonstra que não possui saldo para pagamento integral do preparo recursal.
Desta feita, defiro o parcelamento das custas em duas vezes, tendo em vista que, ao simular o valor da Guia no site do Tribunal de Justiça, verifica-se que se trata de valor baixo.
Intimem-se.
Paga a primeira parcela, tornem conclusos para exame da apelação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator